Tribunal: TJPA
Processo: 0009725-90.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009725-90.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. OBRIGAÇÃO DO REMETENTE (CLÁUSULA 1ª DO CONVÊNIO ICMS 76/94 E ART. 708, INCISO II, DO RICMS-PA).

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA AO ADQUIRENTE QUE RECEBER OS PRODUTOS SEM A
RETENÇÃO DO IMPOSTO NO ESTADO DO PARÁ
(§ 3º DA CLÁUSULA 1ª DO CONVÊNIO ICMS 76/94 C/C § 2º DO ART. 708 DO RICMS-PA). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Insurgência contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, que determinou a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário constante no AINF nº 172013510000264-8, lavrado

em virtude de a agravante ter deixado de reter e recolher o ICMS nas operações com medicamentos sujeitos ao regime de substituição tributária no período de 31/01/2009 a 20/12/2012.

2. A Substituição Tributária encontra previsão nos artigos 150, § 7º e 155, inciso XII, letra b da Carta da República e, consiste na técnica de arrecadação que atribui,
por força de dispositivo legal,
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS a um terceiro, que esteja envolvido diretamente ou não com o fato gerador do tributo.
A modalidade tratada nos autos é a progressiva (para frente), que ocorre quando o substituto, além de recolher o tributo por ele devido, também antecipa o montante relativo às operações subsequentes (a serem realizadas pelos substituídos).

3. Segundo a regra prevista na redação original do caput do art. 708, inciso II, do Decreto Estadual nº 4.676/01 (Regulamento do ICMS-PA), vigente à época dos fatos, nas operações interestaduais com medicamentos, a remetente, na qualidade de substituta tributária, é responsável pela retenção e recolhimento antecipado do ICMS.

4. Inobstante, o § 2º do mesmo artigo dispõe que o estabelecimento que receber os produtos nessas operações sem a retenção do imposto, ficará obrigado a promover o recolhimento antecipado do imposto correspondente à operação subsequente, a ser efetuada pelo contribuinte.

5. No mesmo sentido, o Convênio ICMS 76/94 dispõe no § 3º da sua Cláusula Primeira que o estabelecimento que receber os medicamentos sem a retenção do ICMS, fica obrigado a efetuar o recolhimento do imposto incidente sobre sua própria operação no prazo estabelecido pela legislação estadual.

6. Pela regra geral, a agravada, na qualidade de remetente e substituta tributária, seria responsável pela retenção e recolhimento antecipado do ICMS, porém, ao deixar de reter e recolher o imposto, incide a exceção prevista no § 3º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 76/94 c/c § 2º art. 708 do RICMS-PA, quando a responsabilidade tributária é atribuída ao destinatário da mercadoria.

7. Ademais, consta nos Termos de Acordo firmados entre a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará e empresas farmacêuticas do Pará, que o Fisco Estadual conferiu tratamento tributário diferenciado do ICMS nas aquisições interestaduais de medicamentos realizadas pelas referidas empresas, nas quais não se aplica o regime de antecipação do ICMS, previsto no RICMS/PA, de modo que o remetente dos medicamentos é desobrigando de realizar a retenção e recolhimento do ICMS, na qualidade de substituto tributário.

8. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela deferida pelo Juízo a quo, impõe-se a confirmação da
decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário constante no AINF nº 172013510000264-8, até o julgamento definitivo do mérito pelo Juízo originário.

9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Prejudicada a apreciação do Agravo Interno em razão do julgamento definitivo do presente recurso.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0009725-90.2016.814.0000 - LIBRA) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, em razão da decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Processo nº 0146063-41.2016.814.0301 –PJE)

A decisão recorrida (Id. 4380432 - Pág. 12/14) foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, fundamentada no artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito constante nos AINFS nº 172013510000264-8, nos termos do art. 151, V, do CTN. Intimem-se as partes desta decisão. Cite-se o Estado do Pará para contestação no prazo legal.

P.R.I. (...)

Em razões recursais (Id. 4380431), o agravante sustenta que a agravada, na qualidade de remetente dos medicamentos vendidos a clientes localizados no Estado do Pará, deveria recolher o ICMS-ST aos cofres estaduais, incidente nas vendas das referidas mercadorias, através da sistemática da substituta tributária.

Alega a inexistência de confisco, pois o valor da multa seria bastante inferior ao preço do bem que deixou de ser tributado pela agravada, não reduzindo a sua capacidade contributiva.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada requer o não provimento do recurso (Id. 4380437).

Em seguida, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (Id. 4380441 - Pág. 17). Contrarrazões apresentadas (Id. 5766877).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A questão em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela concedida na origem, que determinou a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário constante no AINF nº 172013510000264-8.

Consta dos autos que a agravada é empresa multinacional, com sede no Município da Serra, no Estado do Espírito Santo, atua no ramo de fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, tendo sido atuada pelo Fisco Paraense em virtude de ter deixado de reter e recolher o ICMS nas operações com medicamentos sujeitos ao regime de substituição tributária no período de 31/01/2009 a 20/12/2012.

A Substituição Tributária consiste na técnica de arrecadação que atribui,
por força de dispositivo legal,
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS a um terceiro, que esteja envolvido diretamente ou não com o fato gerador do tributo.

A modalidade aqui tratada é a progressiva (para frente), que ocorre quando o substituto, além de recolher o tributo por ele devido, também antecipa o montante relativo às operações subsequentes (a serem realizadas pelos substituídos).

O Instituto da Substituição Tributária encontra previsão nos artigos 150, § 7º e 155, XII, b, da Carta da República:

Art. 150. (...)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Art. 155. (...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

b) dispor sobre substituição tributária;

Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu art. 128, prevê a possibilidade de a lei atribuir expressamente a responsabilidade pela satisfação do débito fiscal a terceira pessoa (substituto tributário) vinculada ao fato gerador, excluindo a responsabilidade do contribuinte (substituído) inerente às operações que serão realizadas até a chegada do produto ao consumidor final, a conferir:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”

Sobre responsabilidade tributária e substituição tributária, a Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), preceitua em seus arts.
5º e 6º, § 1º:

Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo.

Art. 6
o
Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

O Convênio ICMS 76/94, celebrado pelo Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados e do Distrito Federal, trata da substituição tributária nas operações com produtos farmacêuticos, dispondo na sua cláusula primeira:

Cláusula primeira

Nas operações com os produtos relacionados no Anexo Único com a respectiva classificação na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, fica atribuída ao estabelecimento importador ou industrial fabricante, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS relativo às operações subsequentes ou à entrada para uso ou consumo do destinatário.

Inobstante, o §3º dispõe que o estabelecimento que receber os medicamentos sem a retenção do ICMS, fica obrigado a efetuar o recolhimento do imposto incidente sobre sua própria operação no prazo estabelecido pela legislação estadual, a conferir:

§ 3º O estabelecimento varejista que receber os produtos indicados nesta cláusula, por qualquer motivo, sem a retenção prevista no caput, fica obrigado a efetuar o recolhimento do imposto incidente sobre sua própria operação no prazo estabelecido pela legislação estadual.

Como se observa,
§3º da mesma cláusula traz a exceção à regra contida no caput, justamente como ocorre no caso dos autos, pois no âmbito do Estado do Pará o
Regulamento do ICMS-PA segue a mesma lógica de tributação.

A
redação original do caput do art. 708, inciso

II, do
Decreto nº 4.676/01-RICMS,
vigente à época dos fatos, prevê que nas

operações interestaduais com

medicamentos, a remetente, na qualidade de substituta tributária, é responsável pela retenção e recolhimento antecipado do ICMS, senão vejamos:

Art. 708
. Nas operações interestaduais com os produtos farmacêuticos abaixo classificados nos seus respectivos códigos e posições da NBM/SH, fica atribuída ao estabelecimento remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, relativo às operações subsequentes ou à entrada para uso ou consumo do destinatário

(...)

II - medicamentos, exceto para uso veterinário, 3003, 3004;

Todavia, a legislação estadual também prevê exceção à regra
. É o que se verifica na leitura do § 2º do art. 708, a saber:

§ 2º O estabelecimento que receber em operações interestaduais os produtos referidos no caput, por qualquer motivo, sem a retenção do imposto, fica obrigado a promover o recolhimento antecipado do imposto correspondente à operação subsequente, a ser efetuada pelo contribuinte.

Assim, aplicando-se ao caso concreto a exceção prevista no § 3º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 76/94 c/c § 2º art. 708 do RICMS-PA, tem-se que a agravada, na qualidade de remetente e substituta tributária, é responsável pela retenção e recolhimento antecipado do ICMS, porém, ao deixar de reter e recolher o imposto, incide a exceção prevista no § 3º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 76/94 c/c § 2º art. 708 do RICMS-PA, quando a responsabilidade tributária é atribuída ao destinatário da mercadoria.

Neste sentido, corrobora-se jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. VENDA DE MEDICAMENTOS. REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
Os produtos farmacêuticos adquiridos de fornecedores se submetem ao regime da substituição tributária por força do Convênio n. 76/94.O adquirente desses produtos fica responsável pelo pagamento do ICMS, caso não haja retenção do tributo, nos termos do parágrafo 3º, da Cláusula Primeira do Convênio 76/94 e art. 33, letra ?f? da Lei Estadual n. 8.820/89.A
Lei Estadual que trata do ICMS (8.820/89), estipula que o débito da responsabilidade por substituição tributária será calculado com base no preço final a consumidor, único e máximo, fixado por órgão público competente, para a praça do estabelecimento destinatário. Assim, quem define o preço máximo de venda a consumidor (PMC) dos produtos farmacêuticos é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, conforme Lei Federal n. 10.742/2003, reconhecida a legalidade do critério pelo egrégio STJ. Inexistência de ilegalidade no Auto de Lançamento. Apelação provida. Remessa necessária prejudicada.

(TJ-RS - REEX: 70071439491 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 09/11/2016, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2016) Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE VAREJISTA ESTABELECIDO NO ESTADO. BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
Conforme Auto de Lançamento que se quer anular, o ICMS incidente sobre a aquisição de produtos farmacêuticos adquiridos em outras Unidades da Federação, sob o regime da substituição tributária, era pago a menor. Responsabilidade pelo pagamento do tributo do varejista adquirente, conforme expressa previsão no Convênio ICMS 76/94 (Cláusula 1ª, § 3º), bem como, no art. 33, inciso I, letra f da Lei Estadual n. 8.820/89.
A Emenda Constitucional n. 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88, o parágrafo 7º, aperfeiçoou o instituto da substituição tributária ao delinear a figura do fato gerador presumido, dado tratar-se de sistema instituído pela própria Constituição, encontrando-se regulamentado por lei complementar. Precedente do Plenário do STF. Legalidade da base de cálculo do fato gerador presumido, na substituição tributária relativa às operações subsequentes, com base no preço máximo fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, conforme art. 8, § 2º da Lei Complementar n. 87/96 e art. 34, inciso I, letra a da Lei n. 8.820/89. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados. ( Embargos de Declaração Nº 70052376449, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 19/12/2012) (TJ-RS - ED: 70052376449 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 19/12/2012, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2013)
Grifo nosso

Ademais, a agravada juntou ao processo principal Termos de Acordo e aditivos celebrados entre a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará e empresas farmacêuticas do Pará (Ids. 3454235 - Pág. 2/14, 3454236, 3454237,

3454238,

3454240 e

3454241), nos quais o Fisco Estadual confere tratamento tributário diferenciado do ICMS, nos termos dos artigos 207 a 219 do RICMS/PA.

Dentre as cláusulas contidas nos Termos de Acordo, consta a redução da base de cálculo do imposto ao estabelecimento que efetuar o recolhimento do ICMS sob o sistema de antecipação, quando receber sem a retenção do imposto correspondente à operação subsequente, em operações interestaduais, os produtos farmacêuticos classificados nas posições 3002, 3003, 3004. 3005 e 3006 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado - NBM/SH.

Consta, ainda, cláusula dispondo que
nas aquisições interestaduais de medicamentos
realizadas pelas referidas empresas não se aplica o regime de antecipação do ICMS, previsto no RICMS/PA, desobrigando o remetente dos medicamentos de realizar a retenção e recolhimento do ICMS, na qualidade de substituto tributário.

Desta forma, resta demonstrado o requisito probabilidade do direito, tendo em vista a incidência da exceção prevista

no
§ 3º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 76/94 c/c § 2º art. 708 do RICMS-PA e o Regime Especial que afasta a sistemática da Substituição Tributária, dispensando a retenção do tributo por parte da agravada.

De igual modo, se evidencia o perigo de dano, vez que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário lavrado contra a empresa poderá prejudicar o exercício regular das suas atividades empresariais.

Assim, em um juízo de cognição não exauriente, identifica-se a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela deferida pelo Juízo a quo, impondo-se a confirmação
da
decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário constante no AINF nº 172013510000264-8, até o julgamento definitivo do mérito pelo Juízo originário.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 13 de junho de 2022

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2022